Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição e lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Dolo. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Reincidência. Apelação do réu provida em parte. Apelação do assistente de acusação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 10 dias-multa, além de R$ 300,00 de indenização à vítima por danos morais, pelos crimes de lesão corporal e perseguição contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se o réu agiu com dolo de lesionar a vítima; (iii) se possível valorar negativamente a culpabilidade ou circunstâncias do crime, em ambos os delitos; e (iv) se a reincidência específica prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, nas duas vezes em que ouvida, de forma detalhada, descrevendo que o réu, inconformado com o fim do relacionamento, a perseguiu diversas vezes, causando transtorno à sua liberdade e tranquilidade, e a agrediu puxando seu braço, causando hematomas, confirmadas pelas testemunhas e laudo pericial que descreveu lesões compatíveis, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e lesão corporal contra a mulher.
4. Não havendo provas de que o réu teve a intenção de lesionar a vítima, enquanto segurava seu braço para que ela o escutasse, desclassifica-se o crime de lesão corporal para modalidade culposa.
5. Se a maneira como agiu o réu insere-se no próprio tipo penal dos crimes de perseguição e lesão corporal contra a mulher, não se justifica a valoração negativa da culpabilidade ou circunstâncias do crime.
6. A reincidência por única condenação, ainda que específica, não prepondera sobre a agravante da confissão espontânea.
IV. Dispositivo
7. Apelação do réu provida em parte. Apelação do assistente de acusação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 147-A, § 1o, II, e art. 129, § 13 e § 6o, do CP.